Tribunal: CARF
Processo: 10830.005205/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005205/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.820 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ CARLOS VARANDA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES. DIRF.
LEGALIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
aos dependentes declarados, os quais devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na declaração de ajuste anual.
RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005205/2009-17
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005205/2009-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF (fls. 12/16), referente ao ano-
calendário de 2005, exercício de 2006, no valor de R$ 11.877,40, já acrescido de multa de ofício
e juros de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo
titular e seu dependente, no valor total de R$ 29.351,73, tendo sido compensado o IRRF de R$
675,54 sobre os valores omitidos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 5.678,35.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação parcial (fls.
2/4), contestando o lançamento, alegando, em síntese, que por equivoco colocou seu filho Carlos
Eduardo Pereira dos Santos como dependente, no entanto, o mesmo obteve rendimentos próprios
durante o ano de 2005 e não manteve grau de dependência com o impugnante. Alega ainda que
não foi previamente intimado para que tivesse oportunidade de verificar o erro e o direito de
efetuar a retificação da sua declaração e que apresentou SRL sendo o pedido negado. Requer, ao
final, a exclusão do dependente relacionado indevidamente, bem como a exclusão de seus
rendimentos e o cancelamento da multa de ofício.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2 (fls. 19/23), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM E SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Constituem-se em base de incidência de imposto de renda da pessoa física rendimentos
de trabalho com ou sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas.
Inteligência dos artigos 1o, 2o e 3o, e §§ e 8o da Lei no 7.713/88 e artigo 43 e 45 do
Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis auferidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte declarante para efeito de tributação na declaração de ajuste
apresentada.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O início do procedimento fiscal, determinado pela ciência do primeiro ato praticado
pela Autoridade Fiscal, afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos
anteriores e obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual relacionada ao
procedimento instaurado.
Cientificado da decisão, em 13/02/2012 (fls. 27/28), o contribuinte, em
28/02/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 34/36), repisando as alegações da peça
impugnatória, solicitando a exclusão de seu filho como dependente, bem como seja afastada a
tributação sobre os rendimentos por ele recebidos, sob pena de apropriação indébita, requerendo,
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005205/2009-17

ao final, o cancelamento do débito fiscal em relação aos rendimentos recebidos por seu
filho/dependente declarado, Carlo Eduardo Pereira dos Santos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio recebidos por dependente declarado –
Do pedido de retificação da declaração de ajuste anual:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento em litígio, em face da omissão de rendimentos recebidos por seu filho/dependente
declarado, Carlos Eduardo Pereira dos Santos, no valor de R$ 12.644,74, ante o processamento
da DAA/2006, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, no sentido da exclusão do dependente e afastamento da tributação sobre os
rendimentos por ele recebidos.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 19/23) e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 12/16), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 21/23), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
Da Declaração de Ajuste Retificadora.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005205/2009-17

Quanto a alegação de que relacionou, por equivoco, seu filho Carlos Eduardo como
dependente, cumpre destacar que o preenchimento da Declaração de Ajuste Anual é de
única e exclusiva responsabilidade do próprio declarante, que deve se certificar de que
as informações foram transmitidas na sua boa forma. Cabe ao contribuinte confirmar os
dados transmitidos e, caso verifique irregularidades, retificar tempestivamente a
Declaração antes do início de qualquer procedimento fiscal.
A exclusão de Carlos Eduardo Pereira dos Santos da Declaração do impugnante não é
possível nesta oportunidade, uma vez que o mesmo não apresentou Declaração de
Ajuste em separado, tendo constado somente na declaração do impugnante, como
dependente.
Iniciado o procedimento de fiscalização não é possível mais efetuar a retificação de sua
declaração. Assim dispõem o CTN e o Decreto 70.235/72 (PAF) sobre o instituto da
denúncia espontânea: (...)
Os dispositivos acima reproduzidos afastam a caracterização da denúncia como
espontânea quando apresentada após o início do procedimento administrativo.
Neste sentido, já se manifestou o Poder Judiciário e o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
ESPONTANEIDADE- A espontaneidade pressupõe a inexistência de início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. (MAS
103.875, de 22/05/85- TFR, 4a T.- Resenha Tributária, Seção 1.2, Ed. 31/85,
pág. 861)
IRPF
–
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
–
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE. O início da ação fiscal, caracterizado pela ciência do
contribuinte quanto ao primeiro ato de ofício praticado por servidor
competente, afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos
anteriores e obsta a retificação das Declarações de Ajuste Anual relacionadas
ao procedimento instaurado. Não há que se cogitar, no caso, na nulidade do
auto de infração. Acórdão 106-16812 (Sessão de 06/03/2008)
Face ao exposto, não tendo o contribuinte Carlos Eduardo Pereira dos Santos –
CPF 220.051.818-89 apresentado Declaração de Ajuste em separado, tendo, por
sua vez, sido incluído como dependente na Declaração de Ajuste do impugnante,
não há que ser excluído da declaração do mesmo.
Omissão de Rendimento de Dependentes
Decorrente do exercício opcional da inclusão de dependente, os rendimentos tributáveis
por ele recebido devem ser somados aos rendimentos do declarante para efeito de
tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o §8o do artigo 38 da
Instrução Normativa no 15 de 06/02/2001, que dispõe sobre normas de tributação
relativas à incidência do imposto de renda das pessoas físicas, in verbis.
Art. 38. (....)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração.
Assim dispõe o Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda 2006, ano-calendário 2005, quanto ao dever de se informar os rendimentos
dos dependentes:
“Rendimentos
Tributáveis
Recebidos
de Pessoas
Jurídicas
pelos
dependentes
Neste quadro devem ser informados o nome o número de inscrição no
CNPJ da fonte pagadora, o número de inscrição no CPF do dependente, o
valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, pelos
dependentes relacionados na declaração, em 2006, e o imposto de renda
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005205/2009-17

retido na fonte, conforme comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora.
Inclua também neste quadro os rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas físicas com as quais o dependente relacionado na declaração tenha
vínculo empregatício. Neste caso, informe na coluna CNPJ o número de
inscrição no CPF do empregador.
Caso a fonte pagadora esteja desobrigada de fornecer o comprovante, pela
inexistência de imposto retido na fonte, ou as informações prestadas
estejam incorretas, devem ser utilizados outros documentos hábeis e
idôneos para informar os rendimentos recebidos, tais como contracheques
ou recibos.” (grifamos)
No mesmo Manual quando trata dos dependentes, este dispõe que:
“Os rendimentos recebidos no ano-calendário 2005 pelos dependentes
relacionados na declaração devem ser informados, de acordo com sua
natureza:” (grifamos)
Portanto, conclui-se que relacionada a pessoa como dependente, obrigatória é a
informação dos rendimentos, quer seja tributáveis, isentos ou sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva recebidos tanto de pessoas jurídicas como físicas.
(...)
Desta forma, respeitada a opção do contribuinte pela inclusão de Carlos Eduardo Pereira
dos Santos – CPF 220.051.818-89 como dependente, para o qual consta recebimento de
rendimentos tributáveis em DIRF, devida era a inclusão, na Declaração de Ajuste do
notificado, dos respectivos rendimentos por este auferidos.
Portanto, lastreado nas informações emitidas pelas fontes pagadoras Soc.
Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos e SPA Indústria Brasileira de Bebidas S/A,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da ausência
de declaração no ano-calendário de 2005 dos rendimentos recebidos por seu filho/dependente
declarado, Carlos Eduardo Pereira dos Santos, no valor total de 14.644,74 – correto é
procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário apurado.
Quanto ao pedido de retificação visando a exclusão do filho/dependente, de fato,
tal situação poderia ocorrer com apresentação de declaração retificadora, desde que comprovado
o erro e antes de iniciado o processo de lançamento, na exata dicção do art. 832 do RIR/99.
Não obstante, vale salientar que a apresentação de DAA retificadora é obstada
pelo início de procedimento fiscal, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste
CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Apenas para registro, no que tange à aplicação da multa de ofício, sua incidência
sobre o crédito tributário, à base de 75%, decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei
no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la.
Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN,
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.820 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005205/2009-17

competindo à fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência
e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento em litígio e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital